Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703633-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ALMEIDA LIMA, PATRICIA RIBEIRO LIMA DA ROCHA AGRAVADO: EDIVANIA SILVA DE JESUS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alan Almeida Lima e Patrícia Ribeiro Lima da Rocha contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelos ora agravantes (proc. no 0703084-82.2017.8.07.0007, ID no 14311589, págs. 1-5). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] As afirmações dos executados de que o bloqueio judicial de ativos financeiros recaiu sobre valores com natureza salarial, estando os valores bloqueados amparados pela impenhorabilidade são improcedentes. Assim se deve concluir porque, a julgar pelos extratos bancários apresentados pela executada Patrícia Ribeiro da Rocha (ID n. 53055264 e seguintes), a conta bancária em que se dera o alegado bloqueio não se destina exclusivamente à percepção dos vencimentos, tendo recebido no período comprovado, diversos outros depósitos a crédito da devedora e em patamar superior à constrição ora impugnada (R$626,58). Com efeito, conforme o documento de ID n. 47615302- Pág.4, o bloqueio ocorreu em 24/09/2019. [...] Desse modo, constata-se que, no período comprovado pela executada, a conta bancária onde se teria dado a constrição no valor de R$ 626,58, recebeu depósitos diversos em favor da executada que somam o valor de R$ 20.823,12, além dos depósitos dos salários da executada. Ora, tratando-se de bem de natureza fungível (dinheiro), ficou demonstrado que a penhora em questão incidiu sobre os ativos financeiros penhoráveis da executada, e não sobre o seu salário, razão por que não prospera a alegação de impenhorabilidade in concreto. [...] Por esses fundamentos, REJEITO a impugnação apresentada pela executada, razão por que converto o decreto de indisponibilidade em penhora e determino que se proceda na forma do artigo 854, §5o e seguintes, do CPC. Quanto à impugnação do executado Alan Almeida Lima, inexiste qualquer comprovação que os valores recebidos são relativos ao desempenho de atividade laborativa, razão pela qual REJEITO a impugnação apresentada pelo executado e converto o decreto de indisponibilidade em penha e determino que se proceda na forma do artigo 854, §5o e seguintes, do CPC.” Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que os bloqueios que ocorreram em suas contas bancárias incidiram sobre verbas de natureza salarial, as quais seriam impenhoráveis. Discorrem sobre a origem e a natureza dos depósitos e das transferências bancárias que foram discriminadas na decisão recorrida, com o fim de esclarecer que se trata de verbas de natureza salarial, protegidas, portanto, pela impenhorabilidade. Pleiteiam o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, desconstituir as penhoras realizadas em suas contas bancárias, com a restituição dos respectivos valores. Os agravantes foram intimados para apresentar documentos com o fim de demonstrar que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça (ID no 14365171, págs. 1-2). Em resposta, anexaram os documentos de ID no 14603601 – 14606290 e reiteraram o pedido de gratuidade de justiça. É o necessário. Decido. Diante da documentação apresentada pelos agravantes, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, cujos efeitos se restringem ao recurso interposto, de modo que a exigibilidade do preparo ficará suspensa pelo prazo legal. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de parte dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a decisão afastou as alegações dos agravantes no sentido de que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, considerando as transferências bancárias e os depósitos realizados nas contas de suas titularidades. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a concessão da medida pleiteada. A última atualização do débito indicada na origem, datada de 10 de setembro de 2019, é de que somava R$ 45.790,19 (ID no 44365857, pág. 2). A segunda agravante é empregada do Banco do Brasil e o primeiro recorrente declara que atualmente está trabalhando como motorista autônomo (aplicativo). Conforme ponderado na decisão recorrida, não há provas suficientes de que os valores existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravantes sejam de natureza salarial e, ainda que o fossem, é possível a penhora parcial, desde que não comprometa a subsistência dos devedores, nos termos outrora salientados. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar que as penhoras realizadas no sistema Bacenjud comprometerão as suas subsistências, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ e deste Tribunal. Desse modo, nessa via de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Anote-se o segredo de justiça quanto aos documentos apresentados pelos agravantes que tratam da movimentação bancária e aqueles inerentes à declaração fiscal (ID no 14603601 a 14606290). Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes, cujos efeitos se restringem ao presente recurso, para que a exigibilidade do preparo seja sobrestada pelo prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro